Tribunal: TJDFT
Processo: 0729847-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729847-68.2022.8.07.0000 RECORRENTE: WE COMERCIO DE ALARMES EIRELI - ME, NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA RECORRIDO: KAIRÓS ACESSO E SEGURANÇA LTDA-ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA COM FUNDAMENTO NO ART. 139, V, DO CPC. COMPARECIMENTO DE AMBAS AS PARTES. REMARCAÇÃO A PEDIDO DAS PARTES. AUSÊNCIA DA EMBARGADA SOB A JUSTIFICATIVA DE QUE NÃO PROSPERARAM AS TRATATIVAS DE ACORDO. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA NÃO CONFIGURADO. MULTA DESCABIDA. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. A sanção prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo Civil é aplicável apenas à falta de comparecimento injustificado à audiência de conciliação que, segundo o caput do mesmo artigo, é - via de regra - de realização obrigatória. II. Não incorre em ato atentatório à dignidade da justiça a parte que comparece à audiência de conciliação e, antes da data designada para a renovação ou continuidade do ato, justifica a impossibilidade ou o desinteresse na autocomposição. III. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. As recorrentes alegam que o acordão recorrido teria violado o artigo 334, §4o, inciso I, e §8o, do Código de Processo Civil, ao deixar de aplicar a multa por ato atentatório à dignidade da justiça prevista na referida norma. No aspecto, apontam divergência jurisprudencial. Pedem que as publicações sejam feitas em nome do advogado Guilherme Carvalho e Sousa, OAB/DF no 30.628. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 334, §4o, inciso I, e §8o, do Código de Processo Civil e ao invocado dissenso pretoriano. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, acerca da multa em debate, nos moldes propostos pelas recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso fundamentado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado Guilherme Carvalho e Sousa, OAB/DF no 30.628. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028